Tribunal: TJES
Processo: 5014852-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014852-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014852-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO, BUAREX DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MEU ACERTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FALHA NO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO PROMOVIDA POR LUCELIA GONCALVES DE REZENDE EM FACE DE LOJAS RIACHUELO, BUAREX DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E MEU ACERTO ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE EM 24/11/2020 EFETUOU O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO A ESTA REQUERIDA, QUITANDO ASSIM SEU DÉBITO COM A PRIMEIRA REQUERIDA. RELATOU QUE EM 16/05/2023 RECEBEU UM ÚNICO WEBMAIL DAS DEMAIS REQUERIDAS EFETUANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA QUITADA EM 24/11/2020. AFIRMOU QUE A REQUERIDA BUREAUX NÃO DEU BAIXA NA DÍVIDA. ASSIM, REQUEREU A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM A CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA E QUARTA RÉS NA MULTA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) E DE FORMA SOLIDÁRIA PARA TODAS AS RÉS, NA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), E QUE SE ABSTIVESSEM DE APONTAR O NOME DA AUTORA JUNTO AO SPC E SERASA E POR FIM, A BAIXA DO CONTRATO Nº 102169810508 VEZ QUE ESTÁ QUITADO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A SEGUNDA RÉ BUREAUX DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA (BNS) ARGUIU, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO QUE AFIRMOU QUE ATUA NO SEGMENTO DE COBRANÇA COMO MANDATÁRIAS, COM A MISSÃO DE APENAS E TÃO SOMENTE COBRAR DÍVIDA EM ATRASO; NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO HAVER CONDUTA ILÍCITA. A TERCEIRA RÉ, MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA QUE BLOQUEOU OS CONTATOS DA CONSUMIDORA, NÃO PERSISTINDO QUALQUER COBRANÇA, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE A DEMANDA. ALEGOU TAMBÉM LITISPENDÊNCIA, BEM COMO IMPUGNOU O VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO EXISTIR DANO MORAL A SER INDENIZADO. A QUARTA RÉ, ACERTO COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS S.A, ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO TER PRATICADO ATO ILÍCITO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o feito nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil.
. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. CONTUDO, É PRECISO PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS, O QUE NÃO FOI FEITO PELA PARTE AUTORA. O DOCUMENTO ACOSTADO NOS AUTOS (ID 7880389) SEQUER SE REFERE À EMPRESA RÉ, SENDO UMA DÍVIDA RELACIONADA A AVENIDA, EMPRESA TERCEIRA À LIDE. ASSIM, NÃO É POSSÍVEL, SEM PROVAS, ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL. SENDO ASSIM, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA E MANTENHO-A POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9).

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)